Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE OBTENÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. VENCIMENTO DOS EXAMES MÉDICOS. MARCAÇÃO DE PROVA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu à obrigação de fornecer autorização para a realização de prova prática para obtenção de CNH. Recurso inominado do autor, visando à procedência dos pedidos.
2 – Carteira Nacional de Habilitação. Procedimento para obtenção. Na forma do art. 147, §2o do Código de Trânsito Brasileiro, redação anterior à alteração realizada pela Lei 14.071/2020, “O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 (cinco) anos, ou a cada 3 (três) anos para condutores com mais de 65 anos de idade...”. Dispõe o art. 2o § 3o da Resolução do Contran 789, de 18/06/2020 “o processo do candidato à habilitação ficará ativo (...) por doze meses, contados da data do requerimento do candidato” O autor iniciou seu processo de habilitação para condução de veiculo no DETRAN/MG e realizou os exames de avaliação psicológica e aptidão física em 19/11/2015, curso teórico de formação em 08/11/2019 (ID 26865502 – PAG 1). Em 27/02/2020 transferiu a solicitação para o DETRAN/DF (ID. 26865498), realizando o curso prático de direção nesta unidade federativa, que foi finalizado em 23/10/2020 (ID 26865503 – PAG 4). O DETRAN/DF ao dar andamento ao processo administrativo não identificou no sistema os eventos realizados no processo que tramitava no DETRAN/MG (exame médico e psicotécnico), solicitando a regularização àquela autarquia em 06/01/2021 (ID 26865503 – PAG 24-26). O DETRAN/MG não disponibilizou no sistema os exames diante do vencimento ocorrido em 19/11/2020 (ID 26865503 – PAG 28). Ainda que o autor tenha encerrado o curso prático de direção no final de outubro/2020, os exames médicos expiraram a validade no mês seguinte e não providenciou outros atualizados para substituí-los. A habilitação para conduzir veículo automotor envolve a prática de uma série de atos administrativos sucessivos e encadeados, demandando a aferição contínua da regularidade do processo administrativo e o cumprimento dos requisitos legais pelo administrado, que se ultima com o ato concessivo. Vencido algum exame nesse ínterim, o administrado deve obter outro atualizado, observando o prazo de validade do processo administrativo. Nesse quadro, ainda que o prazo de validade do processo administrativo esteja interrompido por tempo indeterminado por força da Resolução 800/2020 do CONTRAN, os exames deverão ser renovados para fins de obtenção da habilitação. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.
E